Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-54.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-54.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: LUNALVA MAGALI CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONTINUIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. PRIV
AÇÃO
DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE VIDA DIGNA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de água por aproximadamente vinte dias, em período de verão, sob alegação de estiagem, fixando o valor em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a estiagem sazonal configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da concessionária; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de água enseja dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 e art. 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A estiagem sazonal, por ser fenômeno previsível e recorrente na região, constitui fortuito interno, inserido no risco da atividade, não sendo apta a romper o nexo causal.

A concessionária tem o dever de planejar e estruturar o serviço para suportar variações climáticas típicas, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade.

A prova da excludente de responsabilidade incumbe à concessionária, que não se desincumbiu do ônus, apresentando apenas documento unilateral desacompanhado de reconhecimento oficial de situação emergencial.

A adoção de medidas paliativas, como carros-pipa, não afasta a falha na prestação do serviço, sobretudo quando insuficientes para atender a totalidade dos usuários.

A interrupção prolongada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, pois compromete a dignidade, a saúde e as condições mínimas de vida do consumidor.

O período de vinte dias de desabastecimento, em contexto de calor intenso, agrava a lesão e afasta a caracterização de mero aborrecimento cotidiano.

O valor da indenização fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estiagem sazonal previsível configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial, gera dano moral presumido, independentemente de prova específica.

A concessionária responde pela falha na continuidade do serviço, devendo suportar os riscos inerentes à atividade.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade do dano e a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 14, § 3º; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000250-06.2021.8.05.0046, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 18.03.2025; TJ-BA, Apelação nº 8136537-48.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 31.08.2022.